Tribunal: TJES
Processo: 5001096-26.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001096-26.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDILON ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA JUNTO AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO, NA HIPÓTESE, FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORRETA A FIXAÇÃO DOS JUROS DE MORA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. RECURSOS IMPROVIDOS.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente Edilon.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, alega o autor que a ré inseriu indevidamente o seu nome nos cadastros de restrição de crédito, cobrando dívida inexistente, haja vista que jamais pactuou algum contrato com a ré.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente.

Nas razões recursais, o autor, em ID 3166982, pugna pela aplicação da da Súmula 54 do STJ, a qual entende que a correção dos juros de mora são incidentes a partir do evento danoso.

Também foi apresentado o Recurso Inominado (ID 3166986) pela ré, almejando que a sentença seja reformada, sob a sustentação de que não há de se falar em defeito na prestação de serviço e de responsabilidade, uma vez que agiu em exercício regular de um direito (art. 188, I, CC), já que o autor foi o titular das instalações nº 441818 e 307520 e, no período de titularidade, deixou débitos vinculados às unidades consumidoras. Defende a vedação do enriquecimento ilícito e impossibilidade da declaração de inexigibilidade do débito. Por fim, alega a inexistência de danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
indenizatório.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo

43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

É evidente que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, sendo o fornecedor responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do autor é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável a falha na prestação de serviços pela EDP, uma vez que, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito do autor, não havendo quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, ou seja, a inexistência de defeito no serviço e a sua regular contratação, o que torna totalmente descabida a inclusão de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito.

Como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Compulsando os documentos trazidos aos autos, verifico que a requerida não fez prova da regular contratação.

Salutar registrar que a ré, no desempenho de sua atividade, tem o dever de garantir a segurança do sistema, inclusive quanto a segurança das contratações e eventual repercussão sobre direitos de terceiros. Bem por isso, é necessária a cautela usual para a efetivação do contrato e a correta identificação do aderente, munindo-se a ré de várias possibilidades de averiguação de documentos a fim de evitar erros e fraudes.”

Assim, se mostra necessária reparação dos danos morais sofridos pelo requerente, que precisou suportar situações que, claramente, o abalaram, tendo em vista que seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes por débitos que nem sequer contraiu.

Na hipótese vertente, considerando a
via crucis
enfrentada para obter a devida reparação, as graves consequências da falha na prestação de serviços, vez que o autor teve seu nome negativado por serviço que não contratou, entendo, nesta hipótese como razoável a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais, tal como fixada pelo Juízo sentenciante.

No que tange ao termo inicial fixado para a aplicação de juros sobre o valor fixado a título de danos morais, entendo que o magistrado
a quo
o fez de maneira correta ao considerar a data do arbitramento, conforme atual precedente do STJ no REsp 903258.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos interpostos pelas partes, NEGANDO-LHES PROVIMENTO.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor condenatório, ficando suspensa a exigibilidade em prol do autor, em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)